Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAQUEL DOS SANTOS contra decisão proferida na Ação De Reconhecimento E Dissolução De União Estável Cumulada Com Alimentos Provisórios N. 1013981-38.2021.8.11.0042 em que figura como parte contrária CLAYTON FERREIRA DAL POZZO, perante o Juízo de Direito da 2a Vara Esp. em Viol. Dom. e Fam. contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que arbitrou os alimentos provisórios mensais no importe equivalentes a 50% do salário mínimo vigente em favor da autora pelo período de 09 (nove) meses, contados a partir da citação do réu, importe este que deverá ser depositado pelo requerido na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o deferimento parcial de alimentos ao cônjuge traz “sentimento de injustiça”, pois por 0 3 (três) meses vivenciou inúmeras agressões que resultaram no interrompimento da sua gestação gemelar e em seu afastamento das atividades laborais. Que viveu estritamente sendo restringida de sua liberdade e com o fim da convivência está experimentando sérias privações materiais, pois, não possui condições de prover seu sustento.
Assevera que a situação financeira do agravado é estável e privilegiada, o agravado é professor e possui rendimento mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possuindo capacidade em prestar os alimentos pleiteados.
Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal a fim de se fixar os alimentos no importe de em 136,37% do salário mínimo vigente equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, majorar os alimentos acordados anteriormente.
Como sabido os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los, bem ainda que os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. (art. 1694, §1o e 2o do CC/02).
Além disso, o referido Diploma estabelece uma relação de proporcionalidade entre as necessidades do pleiteante e a possibilidade do prestador de alimentos, ao delinear que "São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento" (art. 1.695).
Assim, é possível a obrigação alimentar à ex- cônjuge, desde que atendido o binômio da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante.
Partindo dessas premissas, mesmo considerando os argumentos trazidos pela agravante relativo a sua necessidade, penso que não se ainda não se justifica, nesse momento, a majoração do valor do encargo alimentar, como desejado pela recorrente. Ou seja, por enquanto este montante se mostra suficiente e necessário para atender minimamente o sustento da recorrida.
Isso porque se deve ter em conta que a capacidade financeira do agravado é aferida de forma unilateral, fato esse que não permite, ao menos neste instante, majoração superior a conferida na decisão recorrida, sob pena de impor obrigação superior as forças do devedor.
Outrossim, tratando-se de decisão provisória, poderá ser revista a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos bastantes a demonstrar a alteração do binômio necessidade/possibilidade.
Assim, por ora, não há como alterar a verba alimentar fixada sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.
Dessa feita, prudente que se mantenha os alimentos provisoriamente arbitrados em favor da genitora da agravante, assim como o prazo determinado, até que venham aos autos maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =